Tribunal: TJSP
Processo: 1011454-24.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – Obrigação de fazer - Pretendida condenação solidária do Município de Araçatuba e do Estado de São Paulo na obrigação de fazer consistente em promover o efetivo atendimento médico e a realização de cirurgias na área de urologia de todos os munícipes cadastrados na lista de espera até o final do ano de 2023 – Inadmissibilidade – Questões que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – Obrigação de fazer - Pretendida condenação solidária do Município de Araçatuba e do Estado de São Paulo na obrigação de fazer consistente em promover o efetivo atendimento médico e a realização de cirurgias na área de urologia de todos os munícipes cadastrados na lista de espera até o final do ano de 2023 – Inadmissibilidade – Questões que envolvem formulação e execução de políticas públicas na área da saúde - Ausência de comprovação de situação excepcional a justificar a intervenção do Poder Judiciário – Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.